Tribunal: STJ
Processo: 0018497-56.2019.8.09.0168
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121449 - GO(2025/0473190-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ROMILSON RAMOS DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
LAYS CAROLINE DE JESUS LOPES - DF077024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
.
SÚMULA N. 182/STJ
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo, conheceu
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento em ação penal na qual o
2.
Recorrente alegava nulidades processuais e pleiteava absolvição e redução de pena.
O
Agravante, nas razões do agravo regimental, limita-se a reiterar as teses do recurso especial,
sustentando nulidade da ação penal por ausência de exame de corpo de delito, violação aos arts.
12 e 11 da
, aos arts. 155 e 157 do CPP, bem como requerendo absolvição
Lei n. 13.431/2017
3.
com fundamento no
I, II, V e VII, do CPP e redução da pena.
art. 386,
O Ministério Público
Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que apenas reproduz as
razões do recurso especial, sem impugnar de forma direta e específica os fundamentos da
decisão monocrática agravada, atende ao princípio da dialeticidade, a afastar a aplicação
analógica da
.
Súmula n. 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os recursos devem observar o princípio da dialeticidade, impondo-se à parte a demonstração
de impugnação específica e individualizada dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de
não conhecimento, nos termos do
III, do CPC, aplicado ao processo penal por força do
art. 932,
6.
o do CPP.
art. 3
No caso concreto, o Agravante não dirige sua insurgência contra a decisão
monocrática proferida no agravo em recurso especial, pois sequer a menciona, limitando-se a
renovar as alegações já deduzidas em recursos anteriores e dirigidas ao acórdão de origem, o que
7.
não configura impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Diante da
ausência de ataque direto aos fundamentos da decisão impugnada, aplica-se analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ, que reputa inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, impondo-se o não conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56733376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: f10c65e2-8814-4647-9fe1-bfccf224ba85

1. O agravo regimental deve impugnar de forma direta e específica todos os fundamentos
suficientes da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, em observância ao princípio da
dialeticidade.
2. A mera repetição das razões do recurso especial, sem enfrentamento dos fundamentos da
decisão monocrática, autoriza a aplicação analógica da
e impede o
Súmula n. 182/STJ
conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPP,
o;
.
art. 932,
art. 3 Súmula n. 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos considerados para fins de
formação da tese, além da referência à
.
Súmula n. 182/STJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56733376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: f10c65e2-8814-4647-9fe1-bfccf224ba85

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121449 - GO(2025/0473190-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ROMILSON RAMOS DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
LAYS CAROLINE DE JESUS LOPES - DF077024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
.
SÚMULA N. 182/STJ
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo, conheceu
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento em ação penal na qual o
2.
Recorrente alegava nulidades processuais e pleiteava absolvição e redução de pena.
O
Agravante, nas razões do agravo regimental, limita-se a reiterar as teses do recurso especial,
sustentando nulidade da ação penal por ausência de exame de corpo de delito, violação aos arts.
12 e 11 da
, aos arts. 155 e 157 do CPP, bem como requerendo absolvição
Lei n. 13.431/2017
3.
com fundamento no
I, II, V e VII, do CPP e redução da pena.
art. 386,
O Ministério Público
Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que apenas reproduz as
razões do recurso especial, sem impugnar de forma direta e específica os fundamentos da
decisão monocrática agravada, atende ao princípio da dialeticidade, a afastar a aplicação
analógica da
.
Súmula n. 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os recursos devem observar o princípio da dialeticidade, impondo-se à parte a demonstração
de impugnação específica e individualizada dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de
não conhecimento, nos termos do
III, do CPC, aplicado ao processo penal por força do
art. 932,
6.
o do CPP.
art. 3
No caso concreto, o Agravante não dirige sua insurgência contra a decisão
monocrática proferida no agravo em recurso especial, pois sequer a menciona, limitando-se a
renovar as alegações já deduzidas em recursos anteriores e dirigidas ao acórdão de origem, o que
7.
não configura impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Diante da
Documento eletrônico VDA56733381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:14
Código de Controle do Documento: dfd9944d-0072-47a4-8847-d3436156956f

ausência de ataque direto aos fundamentos da decisão impugnada, aplica-se analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ, que reputa inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, impondo-se o não conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar de forma direta e específica todos os fundamentos
suficientes da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, em observância ao princípio da
dialeticidade.
2. A mera repetição das razões do recurso especial, sem enfrentamento dos fundamentos da
decisão monocrática, autoriza a aplicação analógica da
e impede o
Súmula n. 182/STJ
conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPP,
o;
.
art. 932,
art. 3 Súmula n. 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos considerados para fins de
formação da tese, além da referência à
.
Súmula n. 182/STJ
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R R DA S contra decisão de minha
lavra em que conheci do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão,
negar-lhe provimento (fls. 568-573).
Em suas razões, o agravante, em suma, reitera as razões recursais arguidas no
recurso especial, afirmando a ação penal é nula, por ausência de exame de corpo de delito.
Assevera que houve violação ao
da
, em razão da ausência de
art. 12
Lei no 13.431/2017
depoimento especial da vítima; aos arts. 155 e 157 do CPP e
da
, em
art. 11
Lei no 13.431/2017
razão da nulidade da elaboração do laudo psicológico. Pede, ainda, a absolvição do agravante,
nos termos do
I, II, V, VII do CPP ou a redução da pena.
art. 386,
Requer o provimento do regimental, a fim de que sejam conhecidos e providos o
agravo e o recurso especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recursso (fls. 614-
615).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não reúne condições de admissibilidade.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira
individualizada e específica, os fundamentos da decisão que motivaram sua interposição. Por
essa razão, o
do Código de Processo Civil, aplicável por força do
o do
art. 932, inciso III,
art. 3.
Código de Processo Penal, determina o não conhecimento do recurso que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Nas razões do agravo regimental, o Agravante sequer mencionou a efetiva decisão
agravada, mas tão somente o acórdão do Tribunal de origem, limitando-se a repetir as alegações
constantes nos recursos anteriores, o que não é suficiente para que se considere efetivamente
impugnado o fundamento empregado na decisão antecedente nestes autos.
Nesse sentido, confira-se:
Documento eletrônico VDA56733381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:14
Código de Controle do Documento: dfd9944d-0072-47a4-8847-d3436156956f

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1 . Agravo regimental interposto
contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. O agravante alega que o
agravo em recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, incluindo a Súmula n. 283 do STF . 3. O Ministério Público
Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental.II. Questão em
discussão4 . A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.III. Razões de decidir5. O agravo
em recurso especial não demonstrou especificamente que o recurso especial
contestou cada uma das razões de decidir suficientes para a manutenção do
acórdão recorrido .6. A mera alegação genérica de fundamentação adequada não é
suficiente para refutar a aplicação da Súmula n. 283 do STF.7 . A decisão agravada
foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por ofensa ao princípio
da dialeticidade, conforme
III, do CPC,
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ e Súmula n. 182 do STJ . IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental
desprovido.Tese de julgamento: "1 . O recurso especial deve impugnar
especificamente todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida para ser
admitido. 2. A mera alegação genérica de fundamentação adequada não satisfaz o
princípio da dialeticidade."Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 932, III;
RISTJ,
parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 253,
AREsp 2.156 .
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j.16 .08.2022.
061/SP,
(STJ - AgRg no AREsp: 2479678 SP
Relator.: Ministro
2023/0361830-9,
MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA
22/10/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO . 1. Não é
SÚMULA N. 182/STJ
possível conhecer de agravo regimental que, em ofensa ao princípio da
dialeticidade, não impugna direta e especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
. 2. "A preclusão da pronúncia, dada a ausência de
Súmula n. 182/STJ
efeito suspensivo aos recursos de natureza extraordinária (recursos especial e
extraordinário -
do CPP), coincide com o exaurimento da matéria em
art. 637
recursos inerentes ao procedimento do júri apreciados pelas instâncias ordinárias.
A interposição de recursos especial ou extraordinário contra acórdão
confirmatório da decisão de pronúncia não obstaculiza a realização do julgamento
pelo Tribunal do Júri"(HC n .
AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
118.357/PE
Primeira Turma, julgado em
DJe de
. 3. Agravo regimental
16/10/2017,
26/10/2017)
não conhecido .
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2274125 PR
Relator.:
2023/0003273-9,
Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento:
T6 -
12/12/2023,
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Portanto, aplica-se analogicamente ao presente agravo regimental o disposto na
:"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
Súmula n. 182/STJ
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56733381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:14
Código de Controle do Documento: dfd9944d-0072-47a4-8847-d3436156956f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0473190-0
AREsp 3.121.449 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 001849756 00184975620198090168 1849756 184975620198090168
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROMILSON RAMOS DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
ADVOGADA
: LAYS CAROLINE DE JESUS LOPES - DF077024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROMILSON RAMOS DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
ADVOGADA
: LAYS CAROLINE DE JESUS LOPES - DF077024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485<14506155:10@
2025/0473190-0 - AREsp 3121449 Petição : 2026/0014943-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:20:22
Código de Controle do Documento: AEAA76C4-BB02-433F-801B-AB7AD6183AB5